Tribunal: TJDFT
Processo: 0723263-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0723263-21.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de id 13262988. Eventual irresignação da parte, quanto ao acórdão publicado, deve ser manejada por recurso adequado. Publique-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora